Tribunal: TJES
Processo: 5019444-61.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019444-61.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WENDEL RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de dois crimes de latrocínio (um consumado e um tentado), em continuidade delitiva específica, bem como pelos crimes de corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resultando na pena total de 41 (quarenta e um) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base nos crimes de latrocínio, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto); e (iii) determinar se houve ilegalidade na exasperação da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite excepcionalmente o reexame da dosimetria da pena quando demonstrada flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória.

4. A valoração negativa da culpabilidade, no crime de latrocínio, mostra-se legítima quando demonstrada a premeditação do delito e a escolha direcionada das vítimas.

5. A utilização de ações penais em curso para negativar os antecedentes viola o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ.

6. A negativação da conduta social e da personalidade exige elementos concretos extraídos dos autos, sendo inadmissível a fundamentação genérica ou baseada em juízos morais vinculados apenas ao próprio fato criminoso.

7. As consequências do crime de latrocínio podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico, como na hipótese de vítima fatal que deixa filho menor.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para adoção de fração diversa, inexistente no caso.

9. A continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal autoriza exasperação da pena até o triplo, sendo legítimo o aumento em 1/2 diante da prática de crimes dolosos violentos contra vítimas distintas.

10. No crime de corrupção de menores, é idônea a valoração negativa dos motivos quando evidenciado o aliciamento do adolescente com o propósito de eximir-se de responsabilidade penal.

11. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a destruição e desmontagem integral do bem configura consequência extrapenal que autoriza a exasperação da pena-base, desde que afastadas fundamentações indevidas relativas a outros vetores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível para redimensionar a pena quando evidenciada fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

2. A negativação da conduta social e da personalidade exige elementos concretos e autônomos, não se confundindo com a gravidade abstrata ou concreta do delito.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

4. A continuidade delitiva específica autoriza exasperação superior a 1/6, desde que observados os critérios objetivos e subjetivos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 14, II, 59, 69, 71, caput e parágrafo único, 157, § 3º, e 311; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AREsp nº 3.022.190/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 982.035/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.030.024/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, HC nº 338.140/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente os pedidos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WENDEL RODRIGUES DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001441-59.2016.8.08.0033, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 71, e do art. 311, todos do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena-base quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Afirma, ainda, que não houve a devida fundamentação para aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), bem como que houve violação à regra de exasperação referente ao concurso formal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a reduzir a pena do revisionando.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 16985220 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17174691), opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 27/4/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WENDEL RODRIGUES DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001441-59.2016.8.08.0033, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 71, e do art. 311, todos do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena-base quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Afirma, ainda, que não houve a devida fundamentação para aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), bem como que houve violação à regra de exasperação referente ao concurso formal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a reduzir a pena do revisionando.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Decisão de ID nº 16985220 concedendo os benefícios da gratuidade de justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17174691), opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento a ilustre Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima; aos demais Desembargadores; serventuários desta Casa e advogados presentes.

Trata-se de revisão criminal visando reforma de dosimetria da pena. A matéria aqui debatida não foi objeto de apelação, portanto não está servindo como um segundo recurso, sendo um caso de cabimento.

Com relação ao mérito o Wendel foi condenado pelo crime de latrocínio, onde o Juízo de primeiro grau valorou as circunstâncias judiciais com fundamentação extremamente genérica. Aqui pontuarei rapidamente para não tomar tanto tempo de Vossas Excelências.

Em relação à culpabilidade dispôs o juiz que praticada de maneira intensa e premeditada. E não trouxe no caso concreto o que seria essa intensidade. Em relação às provas dos autos também com relação a essa fundamentação, não havendo ali fundamentação concreta.

Em relação aos antecedentes: situações penais em andamento. O que viola a Súmula 444 do STJ.

Com relação à conduta social fundamentou que os policiais militares disseram que ele não teria bom comportamento, mas não trouxe qual seria o comportamento do réu na sociedade, na comunidade em que vive faltando prova e fundamentação também nesse sentido.

Personalidade. Fundamentou: voltou à prática do próprio crime. Então também não trouxe características morais sociais do indivíduo e uma fundamentação totalmente normal ao tipo penal, assim como as consequências do crime.

Portanto, pedimos nesta revisão criminal, inicialmente, a reforma dessas circunstâncias judiciais da primeira fase valorada de maneira inidônea.

Com relação à segunda fase, o juízo deixou de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) ao aplicar a atenuante da condição. Na época essa fração já era comumente utilizada pelas Cortes Superiores e também não justificou o porquê de usar patamar menor. Assim, requeremos também a reforma dessa fração da atenuante para 1/6 (um sexto).

E por fim, com relação à terceira fase havendo dois crimes, segundo o entendimento do STJ o concurso formal deve aumentar a pena na fração de 1/6 (um sexto) e não de metade como feito no caso. Nesse sentido, requer a procedência da revisão criminal com a diminuição da pena do revisionando. É o que se requer. Obrigada a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WENDEL RODRIGUES DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001441-59.2016.8.08.0033, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 71, e do art. 311, todos do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena-base quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Afirma, ainda, que não houve a devida fundamentação para aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), bem como que houve violação à regra de exasperação referente ao concurso formal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a reduzir a pena do revisionando.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, e art. 157, § 3º c/c art. 14, II, na forma do art. 71,
caput
e parágrafo único, do Código Penal, bem como do art. 311 do Código Penal e do art. 244-B do ECA, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que o revisionando WENDEL, vulgo “Ferreirinha”, na companhia dos corréus LUCAS LIMA DA CRUZ, WILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA e do adolescente G. D. S. C., subtraíram, mediante grave ameaça o veículo de propriedade das vítimas RENATO TEIXEIRA CARVALHO e MARÍLIA CARVALHO DO CARMO e, após a subtração, executaram a vítima MARÍLIA com um tiro na cabeça e desferiram três tiros contra a vítima RENATO, contudo, esta veio a sobreviver aos ferimentos.

Após, têm-se que WENDEL teria entregue o veículo subtraído à LUCAS e WILLY, que, por sua vez, desmontaram o automóvel, adulteraram o chassi e retiraram diversas peças do bem.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise do processo dosimétrico em relação a cada crime pelo qual o revisionando foi condenado:

DO CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o crime de latrocínio tentado, sob os seguintes fundamentos:

CULPABILIDADE
: demasiadamente intensa e premeditada - as fotografias da vítima de fls. 55/58 são autoexplicativas;
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário, uma vez que não há informação de que, quando da prática do crime de que cuidam estes autos, já era definitivamente condenado, no entanto, segundo a certidão de fl. 307, o mesmo responde perante ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES ao processo n° 0001789-32.2016.8.08.0048 que, mediante pesquisa feita por este signatário, no sistema do TJES, esse processo foi desmembrado, porque, certamente, esse réu não foi localizado para ser citado pessoalmente, tendo recebido novo número, qual seja, 0001643-54.2017.8.08.0048, tratando-se de acusação de crimes de receptação e porte e/ou posse de arma de fogo, tendo ele ainda declarado aqui em Juízo que responde a um processo na comarca de Nanuque/MG, acusado de envolvimento com drogas;
CONDUTA SOCIAL:
segundo ele próprio, estava trabalhando em um pequeno comércio de material de construção que é de seu pai, no entanto, os policiais que prestaram depoimentos nos autos, especialmente aqui em Juízo, afirmaram que o mesmo, naquela cidade, não tem bom comportamento;
PERSONALIDADE
: quem tem disposição de tirar a vida de uma moça que nunca lhe fez qualquer mal, aliás, que sequer se conheciam, e efetuar tiros em um rapaz que também era seu desconhecido, pode ser afirmado que sua personalidade é perversa;
MOTIVOS DO CRIME:
está provado que algumas peças do carro objeto do roubo se destinavam a substituir peças danificadas do carro sinistratado de um dos acusados, portanto, este foi o móvel do crime;
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME:
no desenvolver desta sentença ficaram bem esclarecidas as circunstâncias em que se deram esses crimes;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: as mais danosas e tristes possíveis - uma jovem mãe, inocente, depois de passar por momentos angustiantes, foi assassinada; um jovem, gravemente ferido, inclusive, perdeu alguns dentes, tendo, igualmente a Marília, antes, passando por momentos que jamais irá esquecer;
COMPORTAMENTO DA(S) VÍTIMA(S):
a moça que foi assassinada, segundo o menor Gabriel, não falou uma palavra seque durante todo o percurso em que foi conduzida, até o momento de sua execução; a vítima dono do veículo roubado, segundo ele próprio, esse acusado, Ferreirinha, desferiu, em sua cabeça, diversas coronhadas de revólver durante o trajeto, agressões essas que foram confirmadas pelo menor Gabriel. No momento dos disparos, não houve, segundo consta, nenhuma reação das vítimas, até porque não tinham nenhuma condição de enfrentar o réu que estava com o revólver apontado para eles; e, por fim, o réu goza de
SITUAÇÃO ECONÔMICA
razoável: trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

Destaco, inicialmente, que o processo dosimétrico, por ser parte integrante da sentença condenatória, não pode ser analisado de forma destacada dos fundamentos contidos no édito condenatório, devendo ser feita uma análise da sentença como um todo.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, têm-se que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante se mostra escorreita, uma vez que ficou devidamente comprovado que o crime foi premeditado.

Tanto é assim que a escolha das vítimas não se deu ao acaso, mas sim devido ao fato de que elas estavam na posse de um veículo que possuía características semelhantes ao veículo que o corréu LUCAS havia perdido anteriormente em um acidente.

Nessa linha, têm-se que é “
idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito
”. (AREsp n. 3.022.190/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

No que se refere aos
antecedentes
, de fato, a utilização de ações penais em curso não serve para exasperar a pena-base, consoante Enunciado de Súmula nº 444 do STJ.

Já no tocante à
conduta social
, ressalto que esta “
deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
”.(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso, embora o julgador tenha afirmado que os policiais afirmaram que o réu “
não tem bom comportamento”
, não apontou quaisquer elementos concretos nesse sentido e, em detida análise dos depoimentos dos policiais transcritos na sentença, não há menção a esse “mau comportamento” do revisionando.

Acerca da
personalidade
, nota-se que o Sentenciante a considerou “perversa” pelo fato de o réu ter tirado a vida da vítima MARÍLIA e desferido disparos contra o ofendido RENATO, não obstante, tais elementos se referem aos crimes pelos quais o acusado foi condenado, não tendo sido apontado outros elementos nos autos que denotam a personalidade “perversa” do agente.

Em relação às
consequências
, embora a morte da vítima seja inerente ao crime de latrocínio consumado, a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando a vítima deixa dependentes, tal como no caso em tela, que se tratava de uma mãe de uma criança, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte.
8. No caso concreto, o Tribunal a quo entendeu que a utilização da qualificadora da emboscada para qualificar o crime inviabiliza a avaliação negativa da culpabilidade pela premeditação, em razão da ocorrência de bis in idem, de modo que a reversão dessa conclusão demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância superior. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DA AGRAVADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. (AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
atenuou a pena em 2 (dois) anos de reclusão em virtude da atenuante da confissão espontânea, enquanto a jurisprudência, há muito, já orienta a necessidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena, salvo o emprego de fundamentação concreta que justifique a adoção de fração inferior.

Destaco que, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não se tratou de confissão parcial, mas sim confissão integral, tendo o revisionando assumido que foi o responsável pelo latrocínio contra as vítimas MARÍLIA e RENATO.

Tanto assim, que o Sentenciante afirmou categoricamente que tomou “
por base as referidas declarações para robustecer o decreto condenatório”
.

Assim, entendo que o acusado faz jus à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de modo que fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, o Sentenciante aumentou a pena em 1⁄2 (metade) em virtude da continuidade delitiva reconhecida em sentença, na forma do art. 71,
caput
, e parágrafo único, do Código Penal.

Ao contrário do que alega o revisionando, não houve o reconhecimento do concurso formal de crimes, mas sim a prática de dois crimes de latrocínio - um tentado e outro consumado - de forma continuada e, por se tratar de crimes dolosos praticados com violência contra vítimas diferentes, o parágrafo único do art. 71 do CP autoriza a exasperação da pena até o triplo, levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Portanto, inexiste ilegalidade na exasperação da pena-base em 1⁄2 (metade) em decorrência do reconhecimento do crime continuado específico previsto no dispositivo supratranscrito.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ESPECTRO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 ATÉ O TRIPLO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade. Por conseguinte, na quase totalidade das vezes seria a exasperação descartada a adoção do critério do art. 69 do Código Penal.
3. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 4. No caso, considerando a prática de dois delitos de latrocínio, sendo um deles tentado, e a valoração negativa da circunstância de ter sido a vítima alvejada pelas costas, sem qualquer chance de defesa, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 338.140/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 15/8/2016.)

Assim, resta a pena consolidada do acusado fixada em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Observo que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
intensa para o tipo, já que praticou com o adolescente Gabriel crimes gravíssimos (latrocínio consumado e tentando);
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário;
CONDUTA

SOCIAL e PERSONALIDADE
: são os mesmos do registrado nas circunstâncias judiciais do crime de latrocínio;
MOTIVOS;
são contrários ao acusado, já se valeu do auxílio do adolescente já visando se eximir de qualquer responsabilidade em caso de descoberta dos crimes (
"
SE A CASA CAIR, VOCE SEGURA O 'BO', VOCE É DE MENOR" - fl. 87)
;
CIRCUNSTÂNCIAS:
já esclarecidas na fundamentação da sentença;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: existentes, já que o adolescente encontra-se apreendido/internado em razão dos mesmos fatos narrados na denúncia;
COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE:
também foi determinante, já que conduziu o veículo de Renato e se apossou do telefone de Marília; e, por fim, o réu goza de
SITUAÇÃO ECONÔMICA
razoável: trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

No tocante à
culpabilidade
, a fundamentação se mostra escorreita, na medida em que o adolescente foi aliciado para a prática de crimes graves, o que, inclusive, configura a causa de aumento de pena prevista no parágrafo segundo do art. 244-B do ECA, uma vez que latrocínio é considerado crime hediondo.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade
, faço remissão aos argumentos já apresentados no tópico acima para neutralizar ambos os vetores.

Em relação aos
motivos
, o fato de o revisionando ter se valido do auxílio do adolescente visando se eximir da responsabilidade penal, tal como por ele confessado, denota um móvel que extrapola o inerente ao tipo penal, por demonstrar maior periculosidade e desprezo do agente pela lei e pela formação moral do adolescente.

Ora, não se pode afirmar que em todo crime de corrupção de menores o agente visa a se eximir da responsabilidade penal em virtude da participação do adolescente.

Já em relação às
consequências
, o fato de o adolescente estar apreendido/internado já é elemento inerente ao ato infracional por ele praticado, não justificando a exasperação da pena-base.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Afere-se que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
intensa para o tipo, considerando o
iter criminis
percorrido para se alcançar o veículo da vítima, que seria utilizado na adulteração/transposição;
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário;
CONDUTA

SOCIAL, PERSONALIDADE e MOTIVOS
: são os mesmos do registrado nas circunstâncias judiciais do crime de latrocínio;
CIRCUNSTÂNCIAS:
já esclarecidas na fundamentação da sentença;
CONSEQUÊNCIAS

EXTRAPENAIS:
existentes, já que o veículo da vítima foi totalmente destruído/desmontado;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada contribuiu para o evento;
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu: é razoável. Trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

Quanto à
culpabilidade
, de fato, o
iter criminis
percorrido para alcançar o veículo da vítima já constitui os crimes de latrocínio pelos quais o acusado foi condenado.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade
, despiciendas maiores considerações, conforme já assentado alhures.

No tocante às
consequências
, o fato de o veículo ter sido desmontado não era inerente ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, pois tal fato agrava o prejuízo à vítima.

Tanto assim, que, a partir do advento da Lei nº 14.562/2023, o ato de desmontar veículo automotor adulterado passou a ser previsto como crime equiparado ao
caput
do art. 311 do CP:

Art. 311. (...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Forte em tais razões, reduzo a pena-base para 3 (três) anos , 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de majorantes ou minorantes.

DO CONCURSO DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado resta fixada em 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (vinte e cinco) dias-multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
os pedidos revisionais para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (vinte e cinco) dias-multa.

Sem custas.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando o presente voto vencedor,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (REVISOR):-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
WENDEL RODRIGUES DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0001441-59.2016.8.08.0033, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º (duas vezes), na forma do art. 14, II, c/c art. 71, e do art. 311, todos do Código Penal e do art. 244-B do ECA à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória se mostra contrária à disposição expressa de lei, na medida em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena-base quanto aos crimes pelos quais foi condenado.

Afirma, ainda, que não houve a devida fundamentação para aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto), bem como que houve violação à regra de exasperação referente ao concurso formal.

Pugna pela procedência do pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada de modo a reduzir a pena do revisionando.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que se entende que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

Consta dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, e art. 157, § 3º c/c art. 14, II, na forma do art. 71,
caput
e parágrafo único, do Código Penal, bem como do art. 311 do Código Penal e do art. 244-B do ECA, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que o revisionando WENDEL, vulgo “Ferreirinha”, na companhia dos corréus LUCAS LIMA DA CRUZ, WILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA e do adolescente G. D. S. C., subtraíram, mediante grave ameaça o veículo de propriedade das vítimas RENATO TEIXEIRA CARVALHO e MARÍLIA CARVALHO DO CARMO e, após a subtração, executaram a vítima MARÍLIA com um tiro na cabeça e desferiram três tiros contra a vítima RENATO, contudo, esta veio a sobreviver aos ferimentos.

Após, têm-se que WENDEL teria entregue o veículo subtraído à LUCAS e WILLY, que, por sua vez, desmontaram o automóvel, adulteraram o chassi e retiraram diversas peças do bem.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise do processo dosimétrico em relação a cada crime pelo qual o revisionando foi condenado:

DO CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para o crime de latrocínio tentado, sob os seguintes fundamentos:

CULPABILIDADE
: demasiadamente intensa e premeditada - as fotografias da vítima de fls. 55/58 são autoexplicativas;
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário, uma vez que não há informação de que, quando da prática do crime de que cuidam estes autos, já era definitivamente condenado, no entanto, segundo a certidão de fl. 307, o mesmo responde perante ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES ao processo n° 0001789-32.2016.8.08.0048 que, mediante pesquisa feita por este signatário, no sistema do TJES, esse processo foi desmembrado, porque, certamente, esse réu não foi localizado para ser citado pessoalmente, tendo recebido novo número, qual seja, 0001643-54.2017.8.08.0048, tratando-se de acusação de crimes de receptação e porte e/ou posse de arma de fogo, tendo ele ainda declarado aqui em Juízo que responde a um processo na comarca de Nanuque/MG, acusado de envolvimento com drogas;
CONDUTA SOCIAL:
segundo ele próprio, estava trabalhando em um pequeno comércio de material de construção que é de seu pai, no entanto, os policiais que prestaram depoimentos nos autos, especialmente aqui em Juízo, afirmaram que o mesmo, naquela cidade, não tem bom comportamento;
PERSONALIDADE
: quem tem disposição de tirar a vida de uma moça que nunca lhe fez qualquer mal, aliás, que sequer se conheciam, e efetuar tiros em um rapaz que também era seu desconhecido, pode ser afirmado que sua personalidade é perversa;
MOTIVOS DO CRIME:
está provado que algumas peças do carro objeto do roubo se destinavam a substituir peças danificadas do carro sinistratado de um dos acusados, portanto, este foi o móvel do crime;
CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME:
no desenvolver desta sentença ficaram bem esclarecidas as circunstâncias em que se deram esses crimes;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: as mais danosas e tristes possíveis - uma jovem mãe, inocente, depois de passar por momentos angustiantes, foi assassinada; um jovem, gravemente ferido, inclusive, perdeu alguns dentes, tendo, igualmente a Marília, antes, passando por momentos que jamais irá esquecer;
COMPORTAMENTO DA(S) VÍTIMA(S):
a moça que foi assassinada, segundo o menor Gabriel, não falou uma palavra seque durante todo o percurso em que foi conduzida, até o momento de sua execução; a vítima dono do veículo roubado, segundo ele próprio, esse acusado, Ferreirinha, desferiu, em sua cabeça, diversas coronhadas de revólver durante o trajeto, agressões essas que foram confirmadas pelo menor Gabriel. No momento dos disparos, não houve, segundo consta, nenhuma reação das vítimas, até porque não tinham nenhuma condição de enfrentar o réu que estava com o revólver apontado para eles; e, por fim, o réu goza de
SITUAÇÃO ECONÔMICA
razoável: trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

Destaco, inicialmente, que o processo dosimétrico, por ser parte integrante da sentença condenatória, não pode ser analisado de forma destacada dos fundamentos contidos no édito condenatório, devendo ser feita uma análise da sentença como um todo.

Quanto à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, têm-se que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante se mostra escorreita, uma vez que ficou devidamente comprovado que o crime foi premeditado.

Tanto é assim que a escolha das vítimas não se deu ao acaso, mas sim devido ao fato de que elas estavam na posse de um veículo que possuía características semelhantes ao veículo que o corréu LUCAS havia perdido anteriormente em um acidente.

Nessa linha, têm-se que é “
idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito
”. (AREsp n. 3.022.190/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

No que se refere aos
antecedentes
, de fato, a utilização de ações penais em curso não serve para exasperar a pena-base, consoante Enunciado de Súmula nº 444 do STJ.

Já no tocante à
conduta social
, ressalto que esta “
deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
”.(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso, embora o julgador tenha afirmado que os policiais afirmaram que o réu “
não tem bom comportamento”
, não apontou quaisquer elementos concretos nesse sentido e, em detida análise dos depoimentos dos policiais transcritos na sentença, não há menção a esse “mau comportamento” do revisionando.

Acerca da
personalidade
, nota-se que o Sentenciante a considerou “perversa” pelo fato de o réu ter tirado a vida da vítima MARÍLIA e desferido disparos contra o ofendido RENATO, não obstante, tais elementos se referem aos crimes pelos quais o acusado foi condenado, não tendo sido apontado outros elementos nos autos que denotam a personalidade “perversa” do agente.

Em relação às
consequências
, embora a morte da vítima seja inerente ao crime de latrocínio consumado, a jurisprudência admite a negativação do referido vetor quando a vítima deixa dependentes, tal como no caso em tela, que se tratava de uma mãe de uma criança, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte.
8. No caso concreto, o Tribunal a quo entendeu que a utilização da qualificadora da emboscada para qualificar o crime inviabiliza a avaliação negativa da culpabilidade pela premeditação, em razão da ocorrência de bis in idem, de modo que a reversão dessa conclusão demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância superior. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DA AGRAVADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. (AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Firme nessas premissas, reduzo a pena-base para 23 (vinte e três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
atenuou a pena em 2 (dois) anos de reclusão em virtude da atenuante da confissão espontânea, enquanto a jurisprudência, há muito, já orienta a necessidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena, salvo o emprego de fundamentação concreta que justifique a adoção de fração inferior.

Destaco que, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não se tratou de confissão parcial, mas sim confissão integral, tendo o revisionando assumido que foi o responsável pelo latrocínio contra as vítimas MARÍLIA e RENATO.

Tanto assim, que o Sentenciante afirmou categoricamente que tomou “
por base as referidas declarações para robustecer o decreto condenatório”
.

Assim, entendo que o acusado faz jus à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de modo que fixo a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em atenção ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, o Sentenciante aumentou a pena em 1⁄2 (metade) em virtude da continuidade delitiva reconhecida em sentença, na forma do art. 71,
caput
, e parágrafo único, do Código Penal.

Ao contrário do que alega o revisionando, não houve o reconhecimento do concurso formal de crimes, mas sim a prática de dois crimes de latrocínio - um tentado e outro consumado - de forma continuada e, por se tratar de crimes dolosos praticados com violência contra vítimas diferentes, o parágrafo único do art. 71 do CP autoriza a exasperação da pena até o triplo, levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Portanto, inexiste ilegalidade na exasperação da pena-base em 1⁄2 (metade) em decorrência do reconhecimento do crime continuado específico previsto no dispositivo supratranscrito.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ESPECTRO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 ATÉ O TRIPLO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO PROMOVIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade. Por conseguinte, na quase totalidade das vezes seria a exasperação descartada a adoção do critério do art. 69 do Código Penal.
3. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 4. No caso, considerando a prática de dois delitos de latrocínio, sendo um deles tentado, e a valoração negativa da circunstância de ter sido a vítima alvejada pelas costas, sem qualquer chance de defesa, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado, que são bastante desfavoráveis.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 338.140/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 15/8/2016.)

Assim, resta a pena consolidada do acusado fixada em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Observo que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
intensa para o tipo, já que praticou com o adolescente Gabriel crimes gravíssimos (latrocínio consumado e tentando);
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário;
CONDUTA

SOCIAL e PERSONALIDADE
: são os mesmos do registrado nas circunstâncias judiciais do crime de latrocínio;
MOTIVOS;
são contrários ao acusado, já se valeu do auxílio do adolescente já visando se eximir de qualquer responsabilidade em caso de descoberta dos crimes (
"
SE A CASA CAIR, VOCE SEGURA O 'BO', VOCE É DE MENOR" - fl. 87)
;
CIRCUNSTÂNCIAS:
já esclarecidas na fundamentação da sentença;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: existentes, já que o adolescente encontra-se apreendido/internado em razão dos mesmos fatos narrados na denúncia;
COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE:
também foi determinante, já que conduziu o veículo de Renato e se apossou do telefone de Marília; e, por fim, o réu goza de
SITUAÇÃO ECONÔMICA
razoável: trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

No tocante à
culpabilidade
, a fundamentação se mostra escorreita, na medida em que o adolescente foi aliciado para a prática de crimes graves, o que, inclusive, configura a causa de aumento de pena prevista no parágrafo segundo do art. 244-B do ECA, uma vez que latrocínio é considerado crime hediondo.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade
, faço remissão aos argumentos já apresentados no tópico acima para neutralizar ambos os vetores.

Em relação aos
motivos
, o fato de o revisionando ter se valido do auxílio do adolescente visando se eximir da responsabilidade penal, tal como por ele confessado, denota um móvel que extrapola o inerente ao tipo penal, por demonstrar maior periculosidade e desprezo do agente pela lei e pela formação moral do adolescente.

Ora, não se pode afirmar que em todo crime de corrupção de menores o agente visa a se eximir da responsabilidade penal em virtude da participação do adolescente.

Já em relação às
consequências
, o fato de o adolescente estar apreendido/internado já é elemento inerente ao ato infracional por ele praticado, não justificando a exasperação da pena-base.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Afere-se que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
intensa para o tipo, considerando o
iter criminis
percorrido para se alcançar o veículo da vítima, que seria utilizado na adulteração/transposição;
ANTECEDENTES:
tecnicamente primário;
CONDUTA

SOCIAL, PERSONALIDADE e MOTIVOS
: são os mesmos do registrado nas circunstâncias judiciais do crime de latrocínio;
CIRCUNSTÂNCIAS:
já esclarecidas na fundamentação da sentença;
CONSEQUÊNCIAS

EXTRAPENAIS:
existentes, já que o veículo da vítima foi totalmente destruído/desmontado;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada contribuiu para o evento;
SITUAÇÃO ECONÔMICA
do réu: é razoável. Trabalha com o pai em um comércio de material de construção - genitor proprietário da empresa.

Quanto à
culpabilidade
, de fato, o
iter criminis
percorrido para alcançar o veículo da vítima já constitui os crimes de latrocínio pelos quais o acusado foi condenado.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade
, despiciendas maiores considerações, conforme já assentado alhures.

No tocante às
consequências
, o fato de o veículo ter sido desmontado não era inerente ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, pois tal fato agrava o prejuízo à vítima.

Tanto assim, que, a partir do advento da Lei nº 14.562/2023, o ato de desmontar veículo automotor adulterado passou a ser previsto como crime equiparado ao
caput
do art. 311 do CP:

Art. 311. (...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

Forte em tais razões, reduzo a pena-base para 3 (três) anos , 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de majorantes ou minorantes.

DO CONCURSO DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

Considerando a regra do art. 69 do Código Penal, a pena consolidada do acusado resta fixada em 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
os pedidos revisionais para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 34 (trinta e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Sem custas.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando o presente voto vencedor,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR EM FACE DA PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE OCASIONA A REDUÇÃO.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.